Tribunal: TJPA
Processo: 0000903-81.2011.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUS?O E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, AP?S A DETRA??O DE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TR?S) DIAS, FIXOU O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? PUGNA O APELANTE PELA FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? Improced?ncia. O Magistrado concretamente considerou como desfavor?vel a conduta social, bem como as consequ?ncias extrapenais do crime e ainda em conson?ncia com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou a pena base acima do m?nimo legal, em observ?ncia ao que disp?e a S?mula 23, deste Egr?gio Tribunal de Justi?a. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDOM DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000903-81.2011.8.14.0046
APELANTE: MÁRCIO DA SILVA MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, APÓS A DETRAÇÃO DE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) DIAS, FIXOU O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
O Magistrado concretamente considerou como desfavorável a conduta social, bem como as consequências extrapenais do crime e ainda em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou a pena base acima do mínimo legal, em observância ao que dispõe a Súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os

Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenária Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDOM DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000903-81.2011.8.14.0046
APELANTE: MÁRCIO DA SILVA MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MÁRCIO DA SILVA MENDES,

interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondom do Pará.

Consta da denúncia, que no dia 21 de maio de 2011, o ora denunciado fora flagrado de posse de 62 (sessenta e duas) petecas de ¿crack¿. Que seriam destinadas para venda.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou Márcio da Silva Mendes, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, ao final, procedeu a detração penal pelo período de 02 (dois) anos e 03 (três) dias, fixando o regime aberto para cumprimento de pena.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando fixação da pena base no mínimo legal.

Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado sopesou como desfavoráveis, a conduta social e as consequências extrapenais, razão pela qual, em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, pela natureza e quantidade da droga apreendida, fixou a pena base em 08 (oito) anos de reclusão, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que, basta apenas uma circunstância judicial ser considerada como desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000903-81.2011.8.14.0046